Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de petição (id 17678634) interposta nos autos do agravo de instrumento no 0717648-82.2020.8.07.0000 (id 16927255), de relatoria originária da Desembargadora Fátima Rafael, com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por EMERSON CHARLLEY DA FONSECA FRAGA, em face de decisão proferida pelo MM Juizo a quo, e de onde se extrai o seguinte: “Ratifico a decisão de id 65423346. Em complemento, rejeito os embargos opostos no id 65273198, eis que se torna incoerente o processamento dos honorários em nome da detentora de crédito tão somente relativo a custas, enquanto a sucumbência abrange valor bem significativo. Assim, com observância ao princípio do processo cooperativo, uma vez que a presente fase processual não tem como seguir sem a participação do representante da ré, concedo mais 5 (cinco) dias, para regularização do pedido, nos termos da decisão de id 65206637. Persistindo a ausência de resposta, tornem à conclusão para indeferimento da petição inicial de cumprimento de sentença, por não cumprir os requisitos legais." Em suas razões (id 17678634), o peticionante renova os argumentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento e aduz que a decisão do MM Juízo a quo violaria a jurisprudência uníssona deste eg. Tribunal, no sentido de que a legitimidade para a execução de honorários seria concorrente, motivo pelo qual requer-se, liminarmente, que seja determinada a suspensão da decisão que impede o cumprimento integral da sentença. Em razão do “pedido urgente” vindicado pelo agravante, e diante do afastamento para tratamento da própria saúde pela relatora originária (id 18402000), ou autos foram redistribuídos para esta relatoria. É o relato do necessário. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Nada obstante o reforço de argumentação do agravante, no sentido de existir legitimidade concorrente entre o executado e o Advogado para execução de honorários, o fato é que a parte não demonstrou o necessário requisito do periculum in moraà concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão atacada é incapaz de, por si só, causar qualquer dano ao agravante/réu. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso pela Desembargadora relatora, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ademais, neste pedido não se vislumbra qualquer acréscimo apto a modificar as decisões exaradas pela Desembargadora Fátima Rafael, que além de indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos do presente agravo (id 17146820), rejeitou os embargos de declaração opostos em face do indeferimento da tutela antecipada (id 17506068), proferidas, respectivamente, nos seguintes termos: Decisão liminar: “Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Malgrado o Agravante ter feito referência ao deferimento da tutela liminar, não aduziu nas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da ação. Desse modo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Decisão dos Embargos de Declaração: “Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Do dispositivo legal citado, extrai-se que a concessão de efeito suspensivo exige, concomitantemente, plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ao contrário do que alega o Embargante, a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento requer a demonstração da plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Ocorre que, na espécie, não foi demonstrado haver perigo em aguardar o julgamento do mérito do recurso. Logo, inexiste qualquer vício que mereça ser sanado, pois a r. decisão é bastante clara quanto à ausência de um dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.